Tribunal: TJMT
Processo: 1016739-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016739-53.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE (S): DRA. RUBIA FERRETTI
PACIENTE (S): CRISTIANO LUIZ DA SILVA
DESPACHO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CRISTIANO LUIZ DA SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0008479-34.2004.8.11.0042), por não ter apreciado pedido de progressão de regime.
Os autos foram encaminhados a este magistrado por sorteio, embora a impetrante tenha indicado prevenção do e. Des. Gilberto Giraldelli, em razão de ter sido relator do HC N° 1016169-67.2020.8.11.0000 (ID 53639478), cuja desistência foi homologada em 10.8.2020.
Na hipótese de reiteração de pedidos relativos à mesma ação penal, a homologação de desistência de habeas corpus não cessa a prevenção (STF, RHC 99798/SP; TJMT, HC 1019002-92.2019), à luz do art. 83, XVI, do RITJMT, in verbis:
“A ação ou recurso será distribuído por dependência quando se relacionar por conexão ou continência, com outra já ajuizada; ou quando tendo havido desistência o pedido for reiterado, mesmo que em litisconsórcio com outros autores.”
Com essas considerações, DETERMINA-SE a redistribuição deste Habeas Corpus ao i. Des. Gilberto Giraldelli, ressalvado entendimento contrário de sua Ex.a, a ser dirimido em eventual conflito negativo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO